Tribunal: TJSP
Processo: 2221254-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência das agravantes, contra decisão de mero expediente que não apreciou o pedido de suspensão da execução - Decisão intimando as executadas para regularizarem a representação processual - Contra despacho de mero expediente não cabe agravo de instrumento- Ausência de lesividade e conteúdo decisório - AGRAVO NÃO CONHECIDO.